Tribunal: TJDFT
Processo: 0744728-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COMBINADO COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO PREVISTO NA NORMA COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica exige que o sentenciado possua autorização para saídas temporárias.

2. Apenas a proposta de emprego anexada aos autos não equivale ao trabalho extramuros implementado como exige a norma. Isso porque, tal proposta não passou pelo crivo avaliador da Seção Psicossocial da VEP, nem tampouco foi homologada pelo Juízo, razão pela qual não se pode afirmar que o trabalho externo tenha sido devidamente efetivado.

3. Recurso conhecido e desprovido.